Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR. ATO NEGOCIAL COMPLEXO. PRIMEIRO NEGÓCIO: COMPRA E VENDA DE ARMÁRIOS PLANEJADOS – PAGAMENTO DE SINAL E O RESTANTE EM PARCELAS MENSAIS. SEGUNDO NEGÓCIO: CESSÃO DOS CRÉDITOS ENTRE O VENDEDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM INTERVENIÊNCIA DO CONSUMIDOR. FECHAMENTO DA EMPRESA QUE VENDEU OS ARMÁRIOS PLANEJADOS – DESDOBRAMENTOS JURÍDICOS ENTRE O CONSUMIDOR E OS DEMAIS PARTICIPANTES DO NEGÓCIO. CADEIA DE FORNECIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE A EMPRESA DE ARMÁRIOS PLANEJADOS E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS SEM O CUMPRIMENTO DO CONTRATO – ABALO SUPERIOR AOS MEROS DISSABORES – ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. São duas as pretensões recursais. A primeira para que a instituição financeira seja responsabilizada de forma solidária no ressarcimento do preço pago pelo sinal do negócio, no valor de R$ 25.000,00. A segunda, que ambas as requeridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem, restou incontroverso que a participação da instituição financeira era a de receber diretamente do consumidor os valores decorrentes da cessão de crédito promovida pela empresa que explorava a atividade de venda de armários planejados, representada por 9 parcelas mensais e consecutivas de R$ 9.500,00. O sinal (ou entrada) do negócio, no valor de R$ 25.000,00, foi pago diretamente pelo consumidor à parte contratada no dia 18/01/2022. Igualmente incontroverso que a empresa contratada encerrou suas atividades de forma repentina a partir do dia 25/01/2022, sem prestar qualquer informação a dezenas de consumidores, dentre os quais a parte autora.
3. Inexiste nos autos prova de realização de qualquer outro pagamento realizado pelo consumidor. Mesmo assim a instituição financeira declarou que o contrato estaria quitado desde o dia 03/02/2022.
4. Tais circunstâncias, mesmo em se tratando de relação de consumo, não têm a potência de erigir solidariedade entre o recorrente (consumidor) e a segunda requerida, instituição financeira cessionária do crédito referente a 9 parcelas de R$ 9.500,00.
5. É certo que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor erigiu solidariedade na responsabilidade na cadeia de fornecimento por ‘fato do produto’ (art. 12), ‘por fato do serviço’ (art. 14) e por ‘vícios do produto e do serviço’ (art. 18). E ao fazê-lo não estabeleceu critérios limitadores do alcance da solidariedade. Tal não implica, entretanto, que toda e qualquer parcela de participação de fornecedores de serviços autorize o consumidor a demandar contra um ou todos sem delimitar a atuação de cada.
6. A controvérsia relacionada com os limites da solidariedade na responsabilidade pela prestação de serviços tem sido objeto de debate em outros casos julgados por esta Terceira Turma Recursal, assim como nos Tribunais de todo o país.
7. É que, embora a solidariedade seja instituto de direito material a sua instituição como direito do consumidor tem por finalidade a facilitação da defesa, e não pode ser utilizado de forma abusiva contra aquele que, isoladamente, tomou parte apenas de um dos aspectos do negócio, como é o caso do contrato de intermediação de pagamento (Lei n. 12.865/2013), cujas instituições participam de centenas de milhões de transações diariamente sem, contudo, se responsabilizarem solidariamente em todas elas.
8. O Egrégio STJ, a quem compete a interpretação do direito federal, já enfrentou a questão, embora posta em outra espécie de prestação de serviços (comercialização de pacotes de viagem), quando, a par de resolver um caso específico terminou por fixar a tese jurídica (não vinculativa, mas persuasiva) da mitigação da solidariedade derivada da prestação de serviços em cadeia.
9. A decisão referida está expressa na seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.
1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.
2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)”
10. No voto condutor, o e. Relator, seguindo precedentes do Tribunal Superior (REsp 758.184/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006), cindiu o contrato de prestação de serviços, responsabilizando a agência de viagens pela emissão dos bilhetes e pelos efeitos que dessa emissão resulta, mas excluiu a sua responsabilidade pelo cancelamento do voo que, por óbvio, em nada se relaciona com a emissão do bilhete e a adequada comunicação dessa emissão à Cia Aérea.
11. A cisão de responsabilidade reconhecida naquele caso encontra paralelo no caso em exame, em que a conduta atribuída à instituição financeira consistiu no recebimento, como cessionária, dos pagamentos futuros pelo consumidor (créditos da empresa cedente), uma vez que o sinal foi pago quando da formalização do negócio.
12. Nesse contexto, o serviço efetivamente prestado pela instituição financeira cessionária em nada contribuiu pelo descumprimento da obrigação contratual de entrega dos armários planejados, tampouco se comprovou que ela tenha se beneficiado ou se apropriado de qualquer valor pago pelo consumidor. Na hipótese dos autos, a responsabilidade pela reparação dos danos é da primeira requerida - M D FEITOSA DE MOURA - ME.
13. Assim, tal como na sentença, não reconheço a existência de solidariedade entre a empresa contratada pelo consumidor e a instituição financeira cessionária.
14. Passo ao exame do segundo ponto do recurso.
15. Decorre dos efeitos da revelia da empresa M D FEITOSA DE MOURA – ME o reconhecimento de que o fechamento das atividades foi irregular e repentino, causando prejuízos econômicos não só ao autor, como a outras dezenas de consumidores.
16. A hipótese é distinta dos meros aborrecimentos, porque o conjunto dos fatos indica a má-fé da empresa na fase pré-contratual, uma vez que o contrato foi subscrito em 18/01/2022 e o encerramento das atividades ocorreu uma semana depois, dia 25/01/2022, sem a devolução do valor do sinal do negócio.
17. Soma-se ainda o tempo do consumidor buscando informações quanto às razões para encerramento da atividade empresarial e registro de ocorrência em Delegacia de Polícia.
18. Tudo a justificar a indenização por danos morais, que no caso, tenho como razoável e justa a reparação no valor de R$ 4.000,00.
19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e condenar M D FEITOSA DE MOURA – ME ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Referida importância deverá ser atualizada a partir da presente data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
20. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas adicionais e honorários advocatícios, dada a inexistência de recorrente vencido.